Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. LICENCIAMENTO. EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. VÍCIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. O licenciamento é uma das formas de exclusão do serviço ativo da Polícia Militar do Distrito Federal. Art. 87, inc. V, da Lei n. 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais-Militares e da Polícia Militar do Distrito Federal).
3. Não há que se falar em anulação do ato administrativo por vício de consentimento no caso em que restou demonstrado que o autor possuía consciência das consequências jurídicas do requerimento administrativo de licenciamento.
4. Apelação desprovida.